Tribunal: TJPA
Processo: 0008974-14.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008974-14.2019.8.14.0028

APELANTE: GENIVALDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. O conjunto probatório evidencia o crime de tráfico de drogas, estando materialidade e autoria devidamente comprovados pelos elementos de prova constantes dos autos, não havendo que se falar em absolvição pela insuficiência probatória. EXCLUSAO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA – AUSENCIA DE PREVISAO NA DENUNCIA. INVIABILIDADE. 2. As circunstâncias agravantes, podem ser reconhecidas de ofício, pois não integram o tipo penal, sendo, portanto, prescindível sua menção na exordial acusatória. Precedentes.

Assim, na dosimetria de pena, o magistrado diante das circunstâncias judiciais, fixou pena base em 5 anos de reclusão. Ausentes atenuantes. Aplicou a agravante de reincidência, ante a existência de uma condenação com transito em julgado, majorando-a em 1/6, restando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, não havendo justificativas a reformá-la.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária na Sessão Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GENIVALDO RIBEIRO DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 29.08.2019º acusado foi preso em flagrante por estar na posse de 32 (trinta e duas) embalagens de maconha, pesando aproximadamente 68,289g (sessenta e oito gramas, duzentos e oitenta e nove miligramas) conforme Laudo Definitivo e a quantia de R$60,00 (sessenta) reais.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Genivaldo Ribeiro da Silva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e a impossibilidade de aplicação da agravante de reincidência, uma vez que não foi mencionada na denuncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva ao crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 32 (trinta e duas) embalagens de maconha, pesando aproximadamente 68,289g (sessenta e oito gramas, duzentos e oitenta e nove miligramas).

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais evidenciam a prática delituosa, policiais militares que participaram da prisão do acusado afirmam que “
estavam em patrulhamento quando a equipe da policia militar avistou o apelante saindo de uma rua conhecida pela venda de entorpecentes e na ocasião, o apelante, ao visualizar, os policiais, ficou bastante nervoso e ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga e foi perseguido e encontrado na posse de 32 embrulhos de maconha, preparados para venda”.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Portanto, o conjunto probatório evidencia o crime de tráfico de drogas, estando materialidade e autoria devidamente comprovados pelos elementos de prova constantes dos autos, não havendo que se falar em absolvição pela insuficiência probatória.

Com relação a impossibilidade de aplicação de agravante quando não mencionada na denuncia, o entendimento jurisprudencial, entende o contrário.

Primeiramente observa-se que o disposto no art. 385 do Código de Processo Penal dispõe: “
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”
.

As circunstâncias agravantes, nesse sentido, podem ser reconhecidas de oficio, pois não integram o tipo penal, sendo, portanto, prescindível sua menção na exordial acusatória.

Transcrevo decisão pacificada do STJ nesse sentido:

HABEAS CORPUS Nº 662736 - SC (2021/0126757-8) (...) DECISÃO

A Requerente buscou, também, o afastamento da circunstância legal do art. 61, II, "g", do Código Penal, porquanto teria sido ignorada na descrição da denúncia e nas razões recursos da acusação.
Não há, todavia, afronta ao princípio da correlação ou reformatio in pejus.

Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Já o art. 387, I, do mesmo Código, o qual deve ser atendido pelo Tribunal (art. 617), dispõe que "o juiz, ao proferir sentença condenatória, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer".

As agravantes e atenuantes (circunstâncias legais genéricas), assim como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que não façam parte da figura típica do crime, não precisam estar descritas na denúncia ou constar expressamente do pedido ministerial para que possam ser reconhecidas pelo Juízo. Já assentou o Superior Tribunal de Justiça que "o magistrado pode, ao proferir sentença condenatória, aplicar a agravante da reincidência, ainda que ela não tenha sido descrita na denúncia, procedimento que, à luz do disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal, não configura ofensa ao princípio da correlação" (HC n. 385.241/SC, rel. Min. Jorge Mussi, j. em21/3/2017).

[...] Não se cuida, portanto, de emendatio libelli ou, muito menos, de indevida mutatio libelli.

É assente no STJ que não ofende o princípio da correlação a condenação por agravante não descrita na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II , do Código de Processo Penal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPP ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. TESE DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP QUE NÃO FOI DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Sob a alegação de ofensa ao princípio da correlação, discute-se a possibilidade de negativação do vetor culpabilidade com base em fato (embriaguez ao volante) não descrito na denúncia, 2. Descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer" (HC n. 417.900/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018).

3. Ademais, mostra-se irrazoável exigir do Ministério Público, no ato de oferecimento da denúncia, que tenha ciência de todos os atos, fatos e circunstâncias que possam, de qualquer maneira, influenciar na fixação da pena-base.

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Federal.?? Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília, 14 de outubro de 2021. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator (Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 19/10/2021)

Assim sendo, o magistrado diante das circunstâncias judiciais, fixou pena base em 5 anos de reclusão. Ausentes atenuantes, aplicou a agravante de reincidência, ante a existência de uma condenação com transito em julgado, majorando-a em 1/6, restando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a manifestação do Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE IMPROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/03/2022